Tribunal: TJES
Processo: 5024484-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024484-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE MARIA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024484-79.2022.8.08.0048

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA.

AGRAVADO: JOICE MARIA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de
Agravo Interno
(ID 6451152)
contra decisão
colegiada que dera provimento ao recurso autoral para anular a sentença originária e julg
ar
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial para: “A) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que versam acerca da devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem integralmente os valores pagos pela autora, no montante total de R$ 5.104,31 (cinco mil, cento e quatro reais e trinta e um centavos), devidamente atualizado desde a data dos desembolsos, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e, B) CONDENAR as rés a indenizarem o Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste aribitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.
”

E
m suas razões, endereçadas ao Egrégio TJ-ES, alega que houve supressão de instância, eis que não realizada a instrução do processo previamente determinada; e, que os danos morais foram arbitrados em valor superior aos danos materiais sofridos, sendo inexistente o abalo moral.

Ao ID 6776576
foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno manejado
.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Não há nenhuma hipótese de conhecimento do presente recurso, eis que nosso ordenamento jurídico apenas prevê a hipótese de agravo interno para questionar decisão monocrática proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, consoante clara dicção do art. 1.021 do CPC.

A decisão atacada (acórdão) é colegiada, não cabendo agravo interno contra a mesma, quiçá que sua análise seja reallizado por Tribunal diverso do que proferira o decisum questionado.

Os únicos recursos cabíveis contra o acórdão proferido pela Turma Recursal, em tese, são os embargos de declaração e o recurso extraordinário, desde que, por óbvio, preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Nessa toada, com o referido recurso inadequado, a parte recorrente opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário, face a teratologia identificada; provoca incidente manifestamente infundado; e, interpõe recurso com nítido caráter protelatório, impedindo que o feito tenha o seu regular curso, haja vista que a norma processual impõe limites ao direito de recorrer, violando conjuntamente os incisos IV, V, VI e VII do art. 80 do CPC, devendo incidir nas penas como litigante de má-fé.

Diante das múltiplas violações as normas processuais vigentes e a ofensa ao primado da celeridade processual prevista nas normas que insculpem o próprio sistema dos juizados especiais, aplico ao recorrente multa de 10% sob o valor corrigido da causa, de forma a indenizar a parte contrária.

Deve, ainda, ser condenada na pena de multa que fixo em 5% (cinco) por cento do valor dado a causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC, caso a presente decisão seja unânime, eis que mais do que inadmissível o presente agravo interno, este é totalmente teratológico.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno. Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa. Condeno a agravante nas penas de litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% (dez) por cento do valor da causa, de forma a indenizar a parte contrária. Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)